Tribunal: TJSP
Processo: 1029100-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Viagem internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 20 horas para chegada em destino final. Modificação de data e horário de voo informada com antecedência. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Caracterização de danos morais. Dano moral "in re ipsa".

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Viagem internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 20 horas para chegada em destino final. Modificação de data e horário de voo informada com antecedência. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Caracterização de danos morais. Dano moral "in re ipsa". Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor. Recurso provido.